Tribunal: TJMT
Processo: 1009020-02.2020.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1009020-02.2020.8.11.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1009020-02.2020.8.11.0006
APELANTE: BANCO BMG SA
APELADO: JANICE MARIA RIBEIRO SABALA
Processo referência: Ação de Revisão de Contrato n.o 1009020-02.2020.8.11.0006 da 3.a Vara Cível da Comarca de Cáceres.
Objeto: Revisão de juros e encargos referente a Cédula de Crédito Bancário no 1765713.
APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE DEMONSTRADA – LIMITAÇÃO A TAXA MÉDIA DE MERCADO – TARIFAS – COBRANÇAS LÍCITAS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – CONDENAÇÃO DA AUTORA POR INTEIRO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a cobrança abusiva (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto (Recurso Repetitivo REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).
No caso, é significativa a discrepância das taxas cobradas pelo banco em relação à média de mercado.
Recurso de Apelação interposto por Banco BMG S.A., de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Revisão de contrato proposta por JANICE MARIA RIBEIRO SABALA apenas para declarar a abusividade da taxa mensal de juros e reduzi-la em conformidade com a taxa média de mercado de 7,41% ao mês, assim como declarar abusiva a cobrança da taxa de concessão de crédito no valor de R$ 270,26 (duzentos e setenta reais e vinte e seis centavos), com a restituição, na forma simples, dos valores pagos a maior, com incidência de correção monetária – INPC e juros de mora, desde a data de cada pagamento das parcelas, até a data da efetiva liquidação. Custas e honorários pro-rata.
Em seu apelo, o banco alega que não houve cobrança da tarifa denominada “despesas vinculadas a concessão do crédito’, mas sim da cobrança da tarifa de cadastro, IOF e seguro prestamista.
Defende a legalidade do contrato e a ausência de abusividade na taxa de juros pactuada.
Ao final, pede o provimento do apelo para julgar improcedente a ação, com a condenação da autora ao pagamento do ônus de sucumbência.
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 92430473).
É o relatório.
Decido.
Recurso de Apelação interposto por Banco BMG S.A., de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Revisão de contrato proposta por JANICE MARIA RIBEIRO SABALA apenas para declarar a abusividade da taxa mensal de juros e reduzi-la em conformidade com a taxa média de mercado de 7,41% ao mês, assim como declarar abusiva a cobrança da tarifa de concessão de crédito no valor de R$ 270,26 (duzentos e setenta reais e vinte e seis centavos), com a restituição, na forma simples, dos valores pagos a maior, com incidência de correção monetária – INPC e juros de mora, desde a data de cada pagamento das parcelas, até a data da efetiva liquidação. Custas e honorários pro-rata.
A lide advém do Contrato de Empréstimo Pessoal no 1765 (Id 92429977, p. 1/8) firmada em 03.02.2020, com taxa de juros de 18% a.m. e 648,92%a.a., com incidência de IOF no valor de R$82,13; cadastro R$10,00; despesas vinculadas à concessão do crédito de R$270,26 e Seguro Prestamista no valor de R$178,13.
No caso, a taxa dos juros remuneratórios fixada em 18% ao mês revela-se abusiva frente à taxa média divulgada pelo mercado (BACEN). Assim, correta a r. sentença que limitou a taxa de juros à media de mercado, in verbis:
“(...)
No caso, para mensurar se a taxa supera ou não a taxa média de mercado foi realizada pesquisa no site do Banco Central – link https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/ e realizada média ponderada dos juros adotados pela instituições financeiras na data da contratação, constato que na época foram de 7,41 % ao mês, conforme comprovante em anexo.
Neste caso é patente a abusividade da taxa de juros remuneratórios por ultrapassar mais de 200% da taxa média de mercado.
Sendo realizada a cobrança de juros em patamar elevado, o valor da parcela deve ser readequado em conformidade com a taxa média de mercado, no caso, 7,41 % ao mês, devendo todos os valores pagos a maior ser restituídos para a Autora. (...)”. (g.n)
A respeito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA DO MERCADO. REVISÃO. SÚM. 7/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem a limitação imposta pelo Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura), a teor do disposto na Súmula 596/STF, de forma que a abusividade da pactuação dos juros remuneratórios deve ser cabalmente demonstrada em cada caso, com a comprovação do desequilíbrio contratual ou de lucros excessivos.
2. É inviável rever a conclusão do Tribunal estadual de que os juros remuneratórios, no caso, são abusivos quando comparados à taxa média de mercado, pois demandaria reexame de provas e interpretação de cláusula contratual, providências vedadas em recurso especial (Súmulas 5 e 7/STJ). Precedentes.
3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1446460/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019)
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SÚMULAS N. 5 E 7 do STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. As taxas de juros remuneratórios devem ser fixadas à taxa média de mercado quando verificada, pelo Tribunal de origem, a abusividade do percentual contratado.
2. No caso concreto, o acórdão recorrido afastou a alegada abusividade da taxa contratada. Dessa forma, não há como conhecer do recurso especial ante o óbice das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
3. A análise da extensão da sucumbência das partes para fins de aplicação do art. 21, parágrafo único, do CPC revela-se inviável em recurso especial, em virtude do óbice erigido pela Súmula n. 7/STJ. Precedentes.
4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no AREsp 393.782/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe 22/09/2014)
No que toca a cobrança da tarifa de concessão de crédito no valor de R$270,26 (duzentos e setenta reais e vinte e seis centavos), com razão o banco (Id 92429977, p. 1). Em que pese estar sob essa rubrica, trata-se, na verdade da somatória da tarifa de cadastro de R$10,00, do IOF de R$82,13 e do seguro no valor de R$178,13, tido por lícito na sentença.
Nessa linha, impõe-se a reforma parcial da r. sentença para manter a cobrança do item c, do quadro 8 do pacto (Id 92429977, p. 1), no valor de R$270,26.
Posto isso, nos termos do artigo 932, V, ‘a’ e ‘b’ do CPC, dá-se parcial provimento ao apelo para manter a cobrança da tarifa de cadastro; IOF e seguro que totalizam a importância de R$270,26, com a condenação da autora, por inteiro, ao pagamento do ônus de sucumbência (Parágrafo Único, do art. 86 do CPC). Ônus suspenso face ao deferimento da justiça gratuita (sentença, Id 92430467, p. 12).
Cuiabá, 24 de julho de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
2